Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708770-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL (ID 61105006) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 61106564) contra sentença por meio da qual acolheu a prescrição e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva. Nos termos do Acórdão de Id n° 70041913, o julgado deu provimento ao apelo do Distrito Federal e negou provimento apelo interposto pelo Sindicato, sendo mantida a sentença reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, a qual fora confirmada após a rejeição dos embargos de declaração opostos. (ID 72889413.) Em petição de ID 73700912, o Sindicado requer o sobrestamento dos autos, por prejudicialidade externa, até ulterior julgamento definitivo do ERESP 1.301.935/DF. Alega sobrevir decisão proferida 05/06/2025, em sede de Agravo Interno nos Embargos de Divergência no Resp. no 1.301.935/DF, admitindo o processamento dos embargos de divergência e afastando a prescrição nos autos da execução coletiva iniciada pelo Sindicado, seguido de pedindo vista sem conclusão do julgamento. Argumenta que “No caso em tela, a questão de fundo discutida no processo coletivo é a mesma matéria debatida na presente demanda individual, ou seja, o ocorrimento ou não da prescrição executiva”. (ID 73700912 - Pág. 2.) É o relatório. No caso, a despeito de apontar ocorrência de fato novo em relação aos Embargos de Divergência no Resp. no 1.301.935/DF, o Acórdão de Id n° 70041913 ressaltou que o título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/1996, transitou em julgado no dia 10/03/2000. Em seguida, na data de 26/08/2009, o Sindicato apelante ingressou com a respectiva liquidação coletiva do julgado, na qual fora reconhecida a prescrição consumada desde 10/03/2005, confirmada por este Tribunal de Justiça em grau de recurso e mantida pela Corte Superior nos autos do Resp no 1.301.935/DF. De sua vez, concluiu o julgado, “o presente cumprimento individual da sentença coletiva, com indicação de 10 (dez) substituídos, somente fora protocolado em 26/06/2022, situação a revelar, do mesmo modo, a prescrição da pretensão executória deduzida neste feito”. (ID 70041913 - Pág. 2.) Particularmente em relação ao requerimento de suspensão do feito, em decorrência de Embargos de Divergência no Resp. no 1.301.935/DF, pendente de julgamento, por não possuir efeito suspensivo, o julgado asseverou não existir impedimento do reconhecimento da prescrição da pretensão veiculada no presente cumprimento individual, iniciada há mais de duas décadas após o trânsito da sentença coletiva. Confira-se: “Houve interposição de embargos de divergência nos autos do Recurso Especial n 1.301.935/DF que declarou o início do prazo de prescrição em 10 de março de 2000. A pendência de julgamento do referido recurso pelo Superior Tribunal de Justiça entretanto, não possui efeito suspensivo, tampouco há prejudicialidade externa em razão da independência das execuções individuais e coletivas.” (ID 65792304 - Pág 11.) - g.n. Nesse contexto, a despeito de sobrevir decisão recente proferida em sede de Agravo Interno nos Embargos de Divergência no Resp. no 1.301.935/DF, admitindo o processamento e afastando a prescrição nos autos da execução coletiva, sem julgamento definitivo, tampouco imposição de efeito suspensivo, acrescido de a presente execução se tratar de cumprimento individual, descabida a pretensão para determinar o sobrestamento da presente lide. Portanto, haja vista não existir prejudicialidade externa em razão da independência das execuções individuais e coletivas, nada a prover quanto ao noticiado pelo Sindicato. No mais, aguarde-se o processamento e julgamento do Recurso Especial interposto. (ID 73831270.) Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2025 18:29:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador